Tribunal: STF
Processo: AI 241995
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Entidades
fechadas de previdência privada. 3. Contribuição bilateral, tanto do
empregado como do empregador. Caráter oneroso. 4. Hipótese não
alcançada pela imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, c, da
Constituição Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.